Tribunal: CARF
Processo: 13851.720647/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.720647/2017-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720647/2017-39
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720647/2017-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 48) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2012.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04, 13/15), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 54/58):
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea,
alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade, citou jurisprudência.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/05/2018 (e-fls. 64), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 14/06/2018 (e-fls. 65/83) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Aduz que a Receita Federal nunca emitiu multas por atraso em entrega de GFIP
e que o Sistema SEFIP sempre apresentou falhas no recebimento dos arquivos.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP.
- Sustenta que não houve intimação prévia do contribuinte para prestar
esclarecimentos ou apresentar a GFIP no prazo legal como determina o art. 32-A da Lei
8.212/91.
- Entende que a demora do Fisco em realizar o lançamento da multa torna a
exigência ilegítima, ocorrendo a homologação tácita da apresentação extemporânea da
declaração.
- Afirma que entregou a GFIP original dentro do prazo legal e que esta não foi
considerada pela autoridade fiscalizadora.
- Expõe que a obrigação principal foi cumprida com a apuração do tributo e seu
respectivo pagamento e que, por conseguinte, a obrigação acessória alcançou seu objetivo de
forma eficaz.
- Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e defende
que a multa cobrada é inconstitucional, já que possui caráter confiscatório.
- Suscita a possibilidade de redução da multa de modo a adequá-la aos parâmetros
resultantes da proporcionalidade e do não confisco. Apresenta jurisprudência sobre o tema.
- Alega que faz jus à redução prevista no art. 38-B da Lei Complementar
123/2006.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720647/2017-39

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que as questões não suscitadas em sede de
Impugnação não serão apreciadas por este Colegiado haja vista a ocorrência de preclusão.
Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 que a Impugnação deve mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente contestadas
pelo contribuinte. Dessa forma, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir razões
diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Relativamente à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Cabe esclarecer que o previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando
a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se
verifica no caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo
com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo
contribuinte.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720647/2017-39

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital